Tribunal: TJDFT
Processo: 0734062-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734062-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan - Viação Planalto Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Rosa Maria da Silva e Valdecir Sales de Carvalho (processo n. 0720129-83.2018.8.07.0001), determinou a expedição de certidão de tríplice omissão para fins de instruir pedido de falência. Após o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 40190665), a recorrente interpôs agravo interno (ID 40382896). Em seguida, comunicou a realização de transação, homologada pelo Juízo de origem, e pleiteou o arquivamento do feito (ID 38748573). É o relato do necessário. Decido. 2. A petição de desistência está subscrita eletronicamente pelo Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF n. 9.466, que possui regular procuração nos autos (ID 40126312). De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora